Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo múltiplas condenações com trânsito em julgado, pode o julgador utilizar parte delas na primeira fase da dosimetria (vetor negativo dos antecedentes criminais) e outras para caracterizar a reincidência ou multireincidência, na segunda fase, não havendo que falar em bis in idem.
2. Apelação conhecida e não provida.